Tribunal: TJBA
Processo: 0002281-83.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002281-83.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: JACSON ELIAS FERREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL QUE NÃO SE DESINCUMBIU. PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA OFICIOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, reconhecendo o inadimplemento de dois contratos administrativos firmados com o autor para prestação de serviços de transporte, condenando o ente público ao pagamento dos valores contratados e da cláusula penal estipulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do inadimplemento contratual por parte do Município, à luz do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC; e (ii) estabelecer os critérios corretos para a fixação dos consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência e validade dos contratos administrativos foram reconhecidas pela sentença, com base em instrumentos devidamente assinados, acompanhados de parecer jurídico, publicação oficial e dotação orçamentária, atendendo às exigências da Lei nº 8.666/93.

A ausência de contestação por parte do Município ensejou a decretação de sua revelia, a qual, embora não gere presunção automática de veracidade dos fatos em face da Fazenda Pública (CPC, art. 345, II), impede que o ente público apresente em grau recursal tese nova sem respaldo probatório.

O Município não apresentou qualquer documento que comprovasse o adimplemento contratual, tampouco impugnou a prestação dos serviços, descumprindo o ônus que lhe cabia segundo o art. 373, II, do CPC, de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a Administração Pública responde pelo inadimplemento de contratos administrativos válidos, não podendo invocar genericamente dificuldades financeiras para se eximir do cumprimento das obrigações pactuadas.

O argumento de inviabilidade fiscal não afasta a obrigação reconhecida judicialmente, sobretudo quando submetida ao regime constitucional de precatórios ou RPV, sendo inaplicável como excludente de responsabilidade contratual.

A sentença deve ser parcialmente reformada, de ofício, apenas para adequação dos consectários legais da condenação, conforme os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 905 e pela EC nº 113/2021: correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021; juros de mora conforme a caderneta de poupança até essa data; e, a partir de 09/12/2021, aplicação única da Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com parcial modificação da sentença quanto aos critérios de atualização monetária e juros.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública responde pelo inadimplemento de contratos administrativos válidos e regularmente formalizados, sendo inadmissível a invocação genérica de crise fiscal para afastar obrigação contratual reconhecida judicialmente.

O ônus da prova do adimplemento contratual incumbe à Fazenda Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC, quando comprovada a existência do contrato e a prestação do serviço.

Os consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública devem observar o IPCA-E e a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a aplicação única da Taxa SELIC, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 345, II; 355, I; 373, I e II; 85, §§1º e 11; Lei nº 8.666/93, art. 61, parágrafo único; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905); TJ-AM, Apelação Cível 0605724-76.2022.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 15.02.2024; TJ-RN, Apelação Cível 0800037-14.2018.8.20.5148, Rel. Des. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 08.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1001691-08.2022.8.26.0666, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 05.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0002281-83.2009.8.05.0264
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e apelado
JACSON ELIAS FERREIRA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria